Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-33.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800071-33.2019.8.14.0035

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: RAIMUNDO CLEO SOUSA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0800071-33.2019.8.14.0035

COMARCA DE ORIGEM:
ÓBIDOS

APELANTE:

BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

ADVOGADO: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES – OAB/PE 26.571

APELADO: RAIMUNDO CLEO SOUSA DE CASTRO

ADVOGADO: WASHINGTON JOSE ALVES CARDOSO – OAB/PA 28.177-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIO ECONÔMICO NÃO COMPROVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 7.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a não demonstração inequívoca da Contratação ou de autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

2. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, nem tampouco a utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro.

3. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO SAFRA S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 3496630, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 3496479) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi surpreendida com um empréstimo consignado realizado indevidamente em seu nome, no valor de R$ 10.225,81.

Em sentença (Id. 3496630), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do empréstimo reclamado, bem como, condenou ainda o Banco demandado a restituir em dobro as quantias descontadas indevidamente e a pagar danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de
Id. 3496632
, alega, que a presente ação é inteiramente improcedente, eis que inexiste o alegado dano moral, a argumentação jurídica descrita na petição inicial não corresponde à realidade e, que a indenização só seria cabível se houvesse dolo ou culpa por parte do Requerido, o que não ocorreu.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, julgando-se improcedente a demanda. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer a minoração do quantum indenizatório de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 3496640, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO SAFRA S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, tão somente em relação a necessidade de minoração dos danos morais, senão vejamos:

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço, nem tampouco a utilização dele pela parte autora, de modo a justificar as cobranças realizadas.

Assim, verifica-se que o banco apelante não comprovou que a assinatura posta no contrato é do demandante, ora apelado.

Não bastasse isso, verifico que tão logo efetuado o depósito bancário e o desconto da primeira parcela na conta bancária do autor, houve a insurgência deste quanto a legalidade do empréstimo, tendo este, inclusive, noticiado o ocorrido à Autoridade Policial por meio do Boletim de Ocorrência Policial – BOP sob o nº 00069/2019.000265-5. De forma que não se beneficiou do empréstimo reclamado.

Não bastasse isso, consta ainda algumas irregularidades na contratação, eis que no contrato juntado pelo requerido consta que o negócio jurídico foi entabulado na cidade de Moju/PA, conforme consta no ID 10031229, sendo que o autor reside em comunidade da zona rural de Óbidos, não havendo qualquer razão para ele se deslocar a outra cidade para realizar a vença, o que demonstra, sem dúvidas, que seus documentos pessoais foram utilizados indevidamente para contrair o empréstimo.

Além disso, consta ainda na simulação de crédito consignado de id. 3496617 - Pág. 2, o endereço da Agente Certificada pela Instituição Bancária, Sra. Gleicilene da Silva Soares, como domiciliada na cidade de Castanhal, o que denota sérias inconsistências na contratação, sem que a apelante tenha se desincumbido de esclarecer tais contradições.

Deste modo, a Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem dos descontos.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer apresentar o contrato discutido nos autos.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários do demandante, sem comprovação da contratação do empréstimo, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto especifico, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Como consectário, majoro a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, para 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023